Tribunal: STF
Processo: ARE 1378215
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. GEE. PILOTO DA POLÍCIA CIVIL. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DAGRATIFICAÇÃO PELA GAA. CARÁTER PRO LABORE FACIENDO. EFETIVO EXERCÍCIO. REALIZAÇÃO DE VOOS OPERACIONAIS. VERBA NÃO INCORPORADA AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INVÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO. INÍCIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO E PROVIMENTO PARCIAL DO SEGUNDO.



    1. Ação por meio da qual o autor pretende o restabelecimento da Gratificação de Encargos Especiais (GEE), estabelecida para os pilotos da polícia civil, de acordo com as horas operacionais de voo.



    2. Pagamento em razão do exercício da atividade. Decreto 14.648/90, alterado pelo Decreto nº 15.774/90.



    3. Posterior substituição da vantagem pela GAA (Gratificação de Atividade Aérea).



    4. Natureza pro labore faciendo, indenizatória, portanto.



    5. Verba não incorporada aos proventos de aposentadoria.



    6. Precedentes.



    7. Nulidade dos descontos previdenciários sobre tais valores, que impõe à Administração a restituição, sob pena de enriquecimento sem causa.



    8. Caráter solidário do regime de previdência pública, que não exclui o contributivo.



    9. Devolução sujeita à prescrição quinquenal, na forma do Decreto 20.910/32, que deve considerar a interrupção do prazo com a instauração de processo administrativo.



    10. Consectários da condenação corretamente fixados, em atenção ao cunho tributário do indébito discutido.



    11. Desprovimento do recurso interposto pelo Estado e pelo Rioprevidência. Provimento parcial do apelo apresentado pelo autor, apenas para ajustar o termo a quo da contagem do prazo prescricional.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem feitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LIV; 40, § 4º, II ; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Inicialmente, consigna-se que a gratificação percebida pelo autor desde o seu ingresso nos quadros da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro foi instituída pelo Decreto 14.648/90, alterado pelo Decreto nº 15.774/90, que assim estabelecia, no artigo 1º:



    Art. 1º - Fica atribuída, aos pilotos policiais lotados na Coordenadoria Geral de Operações Aéreas da Secretaria de Estado da Polícia Civil, gratificação de encargos especiais balizada pelos seguintes critérios:



    I – no equivalente a 300% (trezentos por cento) do seu vencimento-base, aos pilotos policiais que contem mais de mil horas de vôos operacionais.



    II – 150% (cento e cinquenta por cento) para os pilotos policiais com mais de quatrocentas (400) horas de vôos operacionais, mantida a mesma base de cálculo;



    III – 75% (setenta e cinco por cento) para os pilotos policiais que registrem, em sua folha de serviço, entre duzentas (200) e quatrocentas(400) horas de vôos operacionais, incidindo, tal percentual, também sobre o referido vencimento-base do cargo.



    Da própria leitura do artigo 1º do Decreto Estadual em comento, infere-se que o pagamento da gratificação, contrariamente ao que o apelante sustenta, tem caráter indenizatório, uma vez que é devido enquanto exercida a atividade que lhe dá ensejo, repita-se: a realização de voos operacionais, definidos, no parágrafo único daquele dispositivo, como aqueles vinculados, diretamente, à atuação policial ou operações de busca e salvamento.



    Observa-se, ademais, que o artigo 4º do Diploma em comento estabelece que os afastamentos motivados por férias, casamento, luto, tratamento de saúde, e licenças consideram-se como de efetivo exercício para efeito da percepção da vantagem tratada pelo decreto.



    Afastada, portanto, a natureza remuneratória, tem-se que tal verba, devida a título pro labore faciendo, não se incorpora aos proventos de aposentadoria.



    (...)



    Posteriormente, a GEE foi substituída pela chamada Gratificação de Atividade Aérea – GAA, prevista nos artigos 1º do Decreto 41.163/2008 e 7º do Decreto nº 35.145/2004, também de evidente cunho transitório:



    (...)



    Sendo assim, a Administração, no exercício do poder-dever de autotutela, suprimiu o pagamento da GAA dos proventos do autor.



    Desse modo, seja pela natureza da verba, ou pela pretensão de restabelecimento de vantagem que já não percebia ao tempo do ingresso na inatividade (GEE), mostrou-se correta a sentença, quanto à impossibilidade de incorporação.



    Com efeito, o cálculo do benefício previdenciário sobre a totalidade da remuneração do servidor é aquele que se estabelece sobre o vencimento-base acrescido das vantagens genéricas e pessoais, estas sim, incorporadas aos proventos que serão percebidos.



    Consoante entendimento pacificado no Eg. Superior Tribunal de Justiça, não incide contribuição previdenciária sobre vantagens pecuniárias não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente